Tribunal: TJBA
Processo: 8003562-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003562-28.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS DOS ANJOS SANTOS Advogado(s): VASCO DE PHILADELPHO NEVES APELADO: FRANCINALDO REBOUCA DE ALMEIDA Advogado(s):LUCAS CESAR DE JESUS SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO AO VENDEDOR DO CARRO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSIVA. PRECLUSÃO. SÚMULA 235 DO STJ. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA NÃO CONSTADA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão de contrato de compra e venda de veículo com reintegração de posse e perdas e danos. O autor/apelado anunciou seu veículo em site de vendas, sendo contatado por intermediário que formalizou a venda para o réu/apelante. Após formalização do negócio com preenchimento do DUT e reconhecimento de firmas, o autor não recebeu o pagamento combinado de R$ 54.200,00. O réu/apelante alegou ter adquirido o veículo de boa-fé, realizando pagamento conforme orientado pelo intermediário, para contas por este indicadas. O juízo de origem julgou procedente o pedido, determinando a rescisão do contrato por inadimplemento, a reintegração de posse do veículo em favor do autor e o pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão: 2. Pretensão do apelante de anulação da sentença por cerceamento de defesa, sob alegação de que o juízo deixou de apreciar provas existentes em processo conexo (nº 0505353-14.2021.8.05.0001), ação declaratória de validade de negócio jurídico por ele ajuizada, que deveria ter sido apensada aos autos principais. III. Razões de decidir: 3. Configura-se inovação recursal a alegação de conexão não arguida em contestação, réplica ou momento específico de manifestação sobre provas, caracterizando preclusão da matéria. 4. Não se constata cerceamento de defesa quando a parte, intimada especificamente para manifestar-se sobre produção de provas, queda-se inerte, deixando de requerer a análise de documentos que alega existirem em outro processo. 5. Aplicação da Súmula 235 do STJ: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". 6. No mérito, correta a sentença ao reconhecer o inadimplemento contratual e determinar a rescisão do contrato, pois o autor não recebeu o pagamento pela venda do veículo. 7. A alegação de boa-fé do réu, por si só, não tem o condão de afastar sua responsabilidade contratual, especialmente considerando que realizou pagamento a terceiro sem se certificar do efetivo recebimento pelo vendedor. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. 9. Teses: 1. "A matéria de conexão processual deve ser arguida pela parte no momento processual oportuno, sob pena de preclusão". 2. "Segundo a Súmula 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos quando um deles já foi julgado". 3. "Incumbe ao réu provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC". Dispositivos legais relevantes citados: Art. 85, §§ 2º e 11, do CPC; Art. 98, § 3º, do CPC; Art. 373, II, do CPC; Art. 487, I, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 235 do STJ; STJ - AgInt no AREsp: 638447 SP 2014/0321748-1, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06/04/2017, DJe 24/04/2017; STJ, 2ª Turma, REsp. 1.707.572/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/12/2017, DJe 16/02/2018; STJ, 4ª Turma, AgRg no REsp 1.529.722/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04/02/2016, DJe 23/02/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003562-28.2021.8.05.0001, em que figuram como recorrente CARLOS DOS ANJOS SANTOS e recorrido FRANCINALDO REBOUÇA DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Salvador/BA, Sala das Sessões, Data constante no sistema PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Substituto de 2° Grau – Relator